Tribunal: STF
Processo: ARE 1439395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO. JUSTA INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. Retorno dos autos do E. Supremo Tribunal Federal em que, em sede de recurso extraordinário, reconheceu a possibilidade à justa indenização da propriedade compreende a parcela de mata inserida em área de preservação permanente. Apuração do valor da justa indenização que envolve análise fática a ser realizada pelo Tribunal de Origem. Hipótese em que a impossibilidade de exploração de atividade extrativista não afasta o direito à 1 indenização da cobertura vegetal da área, observando-se outros critérios e parâmetros de sua utilização. Conjunto probatório que se' limitou ao potencial de extração florestal de madeira, lenha e palmiteiros, além de potencial de exercício de atividade agropastoril, após a extração da cobertura vegetal. Ausentes critérios e parâmetros nos autos a determinar valor para potencial de exploração diverso da área de preservação permanente, bem como inadmissível a produção de prova neste momento processual. Particular que não se desincumbiu de seu ônus processual. Inteligência do disposto no inciso II do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 26, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, incs. XXII, XXIV, XXXVI e LV, da Constituição da República.



    3.1. Pedem “e esperam o recebimento do apelo e seu regular processamento, para o efeito de ser remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de que a Colenda Corte determine, preliminarmente, a nulidade do v.acórdão guerreado, e, no mérito, a sua reforma, concedendo, desde logo, e sem nova devolução ao Egrégio Tribunal a quo, a parcela remanescente dos 50% das matas, iá determinada de ser paga pelo CSTF quando do ¡vigamento do RE 267.817-SP, tendo por objeto exatamente este mesmo caso - CUMPRIMENTO DA ORDEM DO PRETÓRIO EXCELSO - bem assim nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores e também constantes da Súmula 255 do STF e da Súmula 70 do STJ, para compor a justa indenização do imóvel expropriado, na forma aqui pleiteada” (e-doc. 37, p. 18).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    5. Os agravantes alegam que “a análise da matéria trazida à colação pelo apelo denegado se restringe ao cumprimento da coisa julgada estampada no v.acórdão de RE 267.817-SP(art. 5º, XXII, XXIV, XXXVI e LV, da Constituição Federal) devolvido ao ETJSP para cumprimento, não implicando no reexame de prova”. (e-doc. 53, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) o entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos, Recurso Extraordinário nº 267.817-1, reconheceu a possibilidade de justa indenização também quanto à cobertura vegetal das áreas de preservação permanente, caso for a hipótese. 



    Neste passo o V. Acórdão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para que fosse considerada e analisada a matéria fática referente à possível indenização de metade das matas existentes na propriedade, porquanto inseridas em área de preservação permanente, ainda que insuscetível de exploração extrativa ou uso do solo para fins agrícolas. 



    Todavia, forçoso reconhecer, Incabível adotar como valor de indenização das matas, a quantia de CR$ 27.102.163,00, apurado pelo perito judicial, porquanto os parâmetros e critérios adotados consideraram apenas e tão somente os produtos florestais, notadamente os volumes mínimos comercializáveis de madeira e lenha, nos termos dos laudos complementares (fls. 714/718 e 856/860). 



    Aliás, o E. Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso de embargos de declaração opostos contra V. Acórdão proferido nos referidos autos, firmando entendimento de que não e possível determinar o valor justo de indenização das matas, porquanto não é possível adotar o mesmo parâmetro fixado para a parcela suscetível a exploração extrativista (fls. 1801/1809): 



    Nesse contexto, é lícito concluir que haja diferença entre reserva florestal suscetível de exploração extrativista e outra que não permita o corte e a comercialização dos produtos. Necessário observar, no ponto, que na hipótese em que a madeira existente não pode ser extraída e vendida, deve prevalecer como critério para indenização o valor das matas para fins diversos e não utilizar-se como parâmetro um potencial econômico que não possuem.



    Assim, a fixação da indenização deve se pautar em critérios e parâmetros diversos da exploração extrativista da mata, objeto do reexame por esta C. 5a Câmara de Direito Público. 



    Neste passo, analisando-se detidamente os autos, inexistentes outros critérios e parâmetros de valoração das matas além do critério de exploração extrativista. 



    De fato, todo o conjunto probatório encerra apenas discussão acerca dos valores do produto florestal: madeira, lenha, palmiteiros, atividade de agricultura e pecuária, após a extração das matas, para determinar o valor da mata na propriedade expropriada, conforme se depreende dos quesitos formulados pelo particular e laudos periciais (fls. 78/80, 168/296, 714/718 e 856/860). 



    Portanto, ausente qualquer prova nos autos do valor da cobertura vegetal, com base em outros parâmetros e critérios válidos, tais como potencial turístico, ecológico dentre outros, forçoso reconhecer a impossibilidade de se atribuir o valor da justa indenização da mata inserida em área de preservação permanente. 



    Frise-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao anular o V. Acórdão, deixou assentado que ainda que não se pudesse cogitar de indenização da cobertura vegetal, considerando o valor se a extração fosse possível, anotou que a indenização poderia ter cabimento fosse levada em conta outras modalidades de exploração econômica da floresta, como a turística ou ecológica, por exemplo. Acrescentando, todavia, que o cabimento só poderia ser reconhecido em face da prova, o que só se viabilizaria nas instâncias ordinárias. 



    Vale aqui lembrar que incumbia ao particular formular quesitos e apontar os diversos parâmetros e critérios que poderiam ser adotados para valoração da mata inserida em APP, para a sua extração, a fim de determinar o seu valor. Ônus processual que recaia sobre o particular e que naquele momento foi devidamente distribuído pelo magistrado. 



    (...)



    Deste modo, inexistindo nos autos determinação do valor de indenização da cobertura vegetal, com base em critério válido, bem como inadmissível a produção de prova neste momento processual, de rigor a manutenção da indenização conforme anteriormente fixada. 



    Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento diverso, não há elementos nos autos a determinar o valor da justa indenização das matas de preservação permanente, de modo que a indenização total pela desapropriação do imóvel, compreendendo a cobertura vegetal de área de preservação 'permanente, limita-se à quantia de CR$1.175.133.102,30 (um bilhão cento e setenta e cinco milhões, cento e trinta e três mil e cento e dois Cruzeiros Reais e trinta centavos), fixado em outubro de 1993.” (e-doc. 26, p. 7-10, grifos no original).



    9. No tocante à indenização relativa à área de cobertura vegetal, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos e segundo a legislação de regência.



    10. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.



     1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



     2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.“



     (ARE nº 1.318.250-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 02/09/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)”



    (ARE nº 1.165.317-AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 872.150-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 725.740-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 13/04/2016).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.242.521-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).



    10.2. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE nº 1.420.311/MA, de minha relatoria, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; RE nº 1.361.237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/02/2022, p. 08/02/2022; ARE nº 1.285.832/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2020, p. 25/09/2020; e ARE nº 1.171.376/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/10/2018, p. 07/11/2018.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator